Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. IPREV/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E NA FASE EXECUTIVA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia reside em saber qual o índice de correção é aplicável ao título executivo judicial oriundo dos débitos da Fazenda Pública, se a Taxa Referencial – TR, como pretendem os agravantes, ou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-e.
2. A sentença coletiva proferida nos autos no 2015.01.1.125134-3 (0033881-20.2015.8.07.0018, ID 100170484), em maio de 2016, determinou expressamente a incidência da TR como índice de correção monetária. 2.1 O acórdão no 975313 prolatado em 19/10/2016 destacou que, ainda vigorava o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 para os débitos fazendários não inscritos em precatório. 2.2 Após os julgamentos dos embargos de declaração, recurso especial e agravo interno, sobreveio o trânsito em julgado, em 27/9/2018.
3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso.
4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio ‘tempus regit actum’.
5. Em apreciação do tema o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
6. Agravo conhecido parcialmente e não provido.